Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA DESPACHO Intimem-se a impetrante para, querendo, se manifestar quanto às diferenças entre contas e valores depositados, conforme documentos enviados pelo Banco do Brasil conforme IDs 43398119 e seguintes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de fevereiro de 2023